Tribunal: TJDFT
Processo: 0704151-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DO ERÁRIO. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1009 STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. AÇÃO PROPOSTA DEPOIS DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DEVOLUÇÃO.
1. O art. 120 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 dispõe que o pagamento efetuado pela Administração Pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado. Cabe ao ente buscar o ressarcimento das quantias que considerou terem sido pagas indevidamente, pois o enriquecimento ilícito ofende a moralidade e a própria noção de Justiça.
2. Em 10/3/2021 (trânsito em julgado em 4/2/2022), a 1a Seção do STJ finalizou o julgamento dos Recursos Especiais no 1.769.306/AL e no 1.769.209/AL e fixou a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” (Tema 1009).
3. O STJ modulou os efeitos da decisão e firmou entendimento no sentido de que os efeitos definidos no acórdão representativo da controvérsia somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão paradigma.
4. Aplica-se o Tema 1009 ao caso concreto, tendo em vista que a ação de ressarcimento foi proposta após a publicação do acórdão paradigma.
5. Comprovada a má-fé e o enriquecimento ilícito do servidor, torna-se imprescindível o direito da Administração de requerer o ressarcimento dos valores devidos.
6. Recurso conhecido e não provido.